Tribunal: TJMT
Processo: 0029606-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0029606-11.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO LESSI
RECORRIDO: JOCONDO DEL MORO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59619467) interposto por JOSÉ ANTÔNIO LESSI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52697491):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FRAUDE A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DA SUMULA 375 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. Considerando que a Súmula foi publicada em 30/03/2009, pode ser aplicada ao caso tendo em vista que o ato da averbação somente foi concretizado em 14/09/2016.
3. Da análise da matricula do imóvel (Registro AV-13.761), nota-se que o registro da penhora em relação ao credor/embargado JOSE ANTONIO LESSI, somente se deu em 14/09/2016, portanto, posterior à data da aquisição do imóvel em hasta pública pelo Embargante na Justiça do Trabalho, cuja carta de arrematação foi expedida em 30/01/2014.
4. A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, impedem o reconhecimento de fraude à execução.
5. Portanto, correta a decisão do juízo a quo que tornou ineficaz a penhora e determinou a liberação no Registro Imobiliário”. (N.U 0029606-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 53002539), estes foram rejeitados no acórdão de id 58739950.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JOSE ANTONIO LESSI que manteve a decisão monocrática que negou provimento à Apelação n. 0029606-11.2016.8.11.0041, e manteve a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro, opostos por JOCONDO DEL MORO, a qual suspendeu todos os atos constritivos/expropriatórios referentes ao imóvel matriculado sob o n. 33.761 do Cartório de 6o Oficio de Cuiabá, e cancelou a penhora incidente sobre o referido imóvel em nome de JOSÉ ANTONIO LESSI.
O Recorrente alega violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a questão “fraude a execução” foi decidida pelo r. Juízo de piso em 15/01/2009 (id.12119982), não podendo o Juiz enfrentar novamente a questão – ocorrendo da preclusão consumativa”. (id 59619467 - p. 3)
Recurso tempestivo (id 59810482).
Contrarrazões no id 63269465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que “(...) a questão ‘fraude a execução’ foi decidida pelo r. Juízo de piso em 15/01/2009 (id.12119982), não podendo o Juiz enfrentar novamente a questão – ocorrendo da preclusão consumativa”. (id 59619467 - p. 3)
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII